Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. PREDUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial para regularização processual, indeferiu a petição inicial do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, ajuizado pelo Sindicato Autor de forma fracionada, na busca da satisfação do direito de 10 (dez) substituídos, consubstanciado no crédito objeto do título executivo judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96).
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, examinando a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, fixou entendimento com Repercussão Geral (Tema no 823), no sentido de que eles (Sindicatos) podem defender os direitos individuais dos sindicalizados nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos substituídos.
4. Para fins de admissibilidade do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, é assente na jurisprudência a desnecessidade de apresentação de procuração específica ou autorização expressa do filiado, quando o Sindicato atua como substituto processual, bastando a simples comprovação da aludida condição, na fase executória, como ocorreu na espécie, com a apresentação da relação nominal dos beneficiários.
5. Consoante a jurisprudência do c. STJ, a existência de procuração dos substituídos nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movida pelo Sindicato, como substituto processual, somente é exigível para fins de retenção de honorários contratuais sobre o montante da condenação, o que não é o caso dos autos.
6. Nesse contexto, mostra-se cabível a cassação da r. sentença, com retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular prosseguimento.
7. Mesmo que parcialmente cassada a sentença de extinção e determinada a devolução do feito à primeira instância, as peculiaridades do caso concreto ensejam, ainda, a determinação de suspensão do processo, na origem.
8. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 880, e entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a Execução Coletiva da obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, ocorrido em 10/3/2000.
9. Embora a tramitação da Execução Coletiva não configure, por si só, prejudicial externa, no caso específico dos autos, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado.
10. Reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual, cujo termo a quo da contagem do prazo prescricional é único, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva, consoante tese firmada no Tema Repetitivo no 877 do STJ: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
11. Dessa forma, a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes para a execução coletiva e individual do mesmo título judicial.
12. Vislumbra-se, também, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar, constante do título exequendo.
13. Saliente-se que não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie.
14. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada. Determinada a suspensão do processo na origem.